Tribunal: TJBA
Processo: 8007830-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007830-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KARLA REJANY DE SIQUEIRA ROSENDO CARVALHO Advogado(s): MARIANA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE DESCONTOS DA LEI Nº 14.375/2022 A CONTRATO ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM JUÍZO SUMÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da cobrança de parcelas de financiamento estudantil (FIES) e na extensão de descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 a contrato adimplente, sob alegação de violação ao princípio da isonomia e onerosidade excessiva . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente possível a extensão dos descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 aos contratos adimplentes do FIES; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (iii) se a teoria da onerosidade excessiva justifica a revisão contratual no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.375/2022 estabelece, de forma expressa, benefícios direcionados exclusivamente a contratos inadimplentes, como política pública voltada à recuperação de créditos de difícil recebimento. 4. O princípio da isonomia não impede a diferenciação de tratamento quando fundada em critério objetivo e finalidade legítima, como a condição de inadimplência. 5. A pretensão recursal demanda interpretação extensiva que, na prática, implica controle de constitucionalidade, o que exige cognição exauriente, incompatível com a via da tutela de urgência. 6. A teoria da onerosidade excessiva não se aplica, em juízo sumário, à hipótese, diante da ausência de demonstração de evento extraordinário e imprevisível que gere extrema vantagem à parte contrária. 7. Inexistem elementos que evidenciem perigo de dano concreto e iminente, sendo insuficientes alegações genéricas de dificuldade financeira. 8. A complexidade da lide e a necessidade de análise aprofundada afastam a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 aplicam-se exclusivamente a contratos inadimplentes do FIES, não sendo possível sua extensão judicial a contratos adimplentes sem previsão legal. 2. A revisão contratual com base na teoria da onerosidade excessiva exige demonstração inequívoca dos seus requisitos, não sendo cabível em sede de cognição sumária. 3. A concessão de tutela de urgência demanda prova concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados na hipótese. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 300; Lei nº 14.375/2022; CC, arts. 478 a 480. Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI nº 5004574-82.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 17.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007830-55.2026.8.05.0000, sendo Agravante Karla Rejany de Siqueira Rosendo Carvalho e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator